Tribunal: TJMT
Processo: 1013887-45.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013887-45.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA GARAY - CPF: 714.002.221-68 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA - CPF: 050.079.661-00 (ADVOGADO), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (RECORRIDO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON - COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - NEGATIVA DE CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO REALIZADO NO PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Age ilicitamente a empresa que realiza cobrança após o cancelamento da assinatura de revistas de forma insistente e ainda não atende às solicitações administrativas do consumidor para cancelamento do serviço, o que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois o fato causa desconforto emocional e viola a paz de espírito.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a cobrança persistente aliada à ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, ultrapassa o mero aborrecimento ensejando a restituição material e indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a pretensão inicial e condenou a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00) em razão de cobrança persistente após o cancelamento da assinatura da revista e também por negativa de cancelamento administrativo, bem como condenou a parte reclamada ao pagamento da parte autora, a título de danos materiais, na forma simples, a importância de R$ 1.312,09, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/1995, firmo convicção para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o fim de TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: I – CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da parte autora, a título de danos materiais, na forma simples, a importância de R$ 1.312,09 (um mil, trezentos e doze reais e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro desconto indevido e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC); e II - CONDENAR a parte reclamada ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, afirmando se tratar de valor irrisório.

Requereu a majoração do valor da condenação sugerindo a quantia de doze salários mínimos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovente requereu visando a majoração da indenização por dano moral, de modo que devidamente comprovado o ato ilícito consistente em cobrança indevida e persistente mesmo após pedido de cancelamento administrativo da assinatura da revista.

A promovente comprovou reclamação administrativa, inclusive perante o Procon (processo de nº 51.007.001.18-0005279), sem solução.

Devidamente comprovado nos autos o não cumprimento do acordo pela promovida, firmado no Procon, onde ficou acordada a restituição do valor de R$ 2.157,60 diretamente na conta bancária da Autora em duas parcelas de R$ 1.078,80 (um mil e setenta e oito reais e oitenta centavos), sendo a primeira para o dia 18/07/2019 e a última em 18/08/2019

Tenho entendimento de que a simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar a título de dano moral, porém se o consumidor busca solucionar o problema administrativamente e a empresa fornecedora do serviço persiste na cobrança indevida e não cumpre o acordado administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código de Defesa do Consumidor adotou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Recorrente e o dano causado à parte Recorrida em razão da cobrança indevida, emerge a necessidade de reparação moral.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021